Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706257-30.2020.8.07.0001 APELANTE: CONSTANCA DE ARAUJO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO CONSTANÇA DE ARAUJO PEREIRA interpôs apelação (id. 61636982) da r. sentença (id. 61636979) proferida na ação indenizatória por danos material e moral movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. II, do CPC e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A apelante-autora alega que, em razão de sua aposentadoria, efetuou o saque do saldo de sua conta Pasep em 15/10/2009, mas que à época não tinha conhecimento sobre a incorreção na atualização dos valores. Sustenta que somente em 18/9/2019, após ter ciência de que outros servidores haviam comprovado o desfalque em contas Pasep, obteve o extrato da sua conta individual, data que corresponde ao termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, consoante o Tema 1.150/STJ e a teoria da actio nata. Defende que somente quando recebidos os extratos da sua conta Pasep teve o efetivo conhecimento da violação ao seu direito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a r. sentença quanto ao reconhecimento da prescrição e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente a pretensão indenizatória por danos material e moral. Sem preparo, porque a apelante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 61636909). Contrarrazões do Banco-apelado (id. 61636986), em que pugna pelo desprovimento da apelação. É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” A pretensão indenizatória deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-apelado, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual da apelante-autora. A apelante-autora defende a fixação do termo inicial de contagem do prazo prescricional decenal em 18/9/2019, por considerar que somente nessa data teve ciência da suposta irregularidade na atualização do saldo de sua conta individual do Pasep. No Tema 1.150/STJ (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF) foi fixada a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL [...] 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Com relação ao termo inicial da prescrição, embora a apelante-autora defenda que deve corresponder à data em que teve conhecimento do extrato de movimentação da conta Pasep, emitido em 18/9/2019 (id. 61635450, pág. 1), constata-se dos documentos juntados aos autos que à apelante-autora foi concedida a aposentadoria em 15/9/2009 (id. 61635449) e que em 15/10/2009 foi efetuado o resgate do saldo existente em sua conta individual do Pasep, no valor de R$ 1.433,04 (id. 61635450, pág. 2), que foi incluído na planilha de cálculos juntada com a inicial como quantia recebida (id. 61635453). A data do saque pela apelante-autora do saldo existente na sua conta Pasep, inclusive, é incontroversa nos autos, pois expressamente consignado na petição inicial que “[...] após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira pública, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.433,04 [...]” (id. 61635448, pág. 5, grifo nosso). Em conclusão, diante da realização do saque da conta Pasep pela apelante-autora em 15/10/2009, o prazo prescricional decenal é contado a partir dessa data, por isso está prescrita a pretensão autoral, tal como decidido pela r. sentença, pois a presente ação foi ajuizada em 2/3/2020. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 189.305,77 em 2/3/2020, id. 61635448, pág. 15). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-autora, cuja exigibilidade fica suspensa, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora